Tribunal: STF
Processo: AI 427404
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
1. Discussão em torno do reexame do julgamento dos embargos de
declaração  que reside no âmbito processual.
2. Ausência de
prequestionamento do artigo 87, parágrafo único, I e II, da Lei
Maior e análise do recurso extraordinário que envolveria apreciação
de fatos e de legislação ordinária.
3.  Agravo regimental
improvido.